Tribunal: TJSP
Processo: 1083562-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Sentença mantida. – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083562-22.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA LUIZA DOS SANTOS LISBOA, OLGA MIURA DE PONTES, NILZA DA
SILVA BUDISKI, NILVA ROSA TEIXEIRA, NEIDE LESKEVICIUS PALONE,
MAURICIO TAKASHI KADOOKA, MARLENE DA SILVA JOAQUIM, MARIA
ROSA DALOSSI, OTAVIANO MURICI FIGUEIREDO, MARIA DE JESUS
FERREIRA, MARIA CUCO DE MENEZES, SÉRGIO DE CALEGARI CENCI,
MARIA APARECIDA ALEXANDRE TREBESQUIM, WASHINGTON LUIS DE
GOES, CORINA QUEZADO PAIXÃO, ANA LUCIA MARIN DE OLIVEIRA,
ADECIO APARECIDO RAMIREZ, WELMANS APARECIDO DE SOUZA COSTA,
VILMA LUIZA CARDOSO, LUÍS FERNANDO MAJID HAMD, JOSIANNE SILVA
BOIM, MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA MONTE, MARIA DE
LOURDES DALOSSI MADEIRA, VANDERLEI MARCO GARÇÃO SOBRAL,
VALÉRIA MARIA BERTOLI, SANDRA CRISTINA QUAGLIO, SÉRGIO MARTINS
DE CASTRO, MÁRCIO VIEIRA NUNES, PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO,
LUIZ CARLOS COUTINHO ROCHA, JOSÉ CARLOS SOBRAL, IVETE MARCIA
MARANI GOES, ENIVALDO RIBEIRO DA SILVA, ELOISA FERNANDA BUDISKI
BUENO, DANILO PINHEIRO SILVEIRA, RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA,
REINOR ZIOLI, ANTONIO JUSTINO LEITE, CLAUDINO GRETER, JAIRO
FERREIRA DOS SANTOS, JAIR SILVEIRA PUPO, IVAN RIBEIRO BINHA,
HERCULANI COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, GIULIANO
MARDEGAN BORGES, ENEDINO DE OLIVEIRA AZEVEDO, ELIANA FIORANTE
AKIMOTO, DEISE APARECIDA CARMINATTE, JOAQUIM CARLOS DA SILVA,
CARLOS APARECIDO MIURA RODRIGUES, BENTA ANDRADE SANCHEZ
RODRIGUES,
BENEDITO
BISPO
DOS
SANTOS,
AULICELIA
LIMA,
APARECIDO JOSÉ DIAS, ANESIO GOMES DO VALE, ANA MARIA DA SILVA,
AFONSO SILVEIRA, CÉLIA APARECIDA DOS SANTOS MADEIRA ZANDONA,
VERA LUCIA PATRÃO CARRILE, FRANCISCO DE PAULA RAZERA, VALTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083562-22.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 78373
FRANCO NEVES, TOSHIO ITO, TRANSPORTADORA FLEXA LIGEIRA LTDA,
TEREZA ROBERTO DA SILVA, SÉRGIO PEREIRA DE CASTRO, SANDRA
CORDEIRO BORGES, RITA DE CASSIA SANTOS DE ANDRADE, ANTONIO
CARLOS CERDEIRINHA, JORGE APARECIDO PRUDÊNCIO, LÚCIO FLÁVIO
VIZONI, LUCILENE MARIA BRESSANI DA SILVA, LUCIANA APARECIDA DOS
SANTOS SEVIOLI, JURANDIR DO VALE DE ALMEIDA, JOSÉ BARBOSA DE
SOUZA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ APARECIDO SOARES DOS
SANTOS, JOÃO AMÂNCIO AKIMOTO e OLICIO PEREIRA DE SOUZA, é
apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083562-22.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 78373
VOTO No 78373
APELAÇÃO CÍVEL No 1083562-22.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: MARIA LUIZA DOS SANTOS LISBOA, OLGA MIURA DE PONTES,
NILZA DA SILVA BUDISKI, NILVA ROSA TEIXEIRA, NEIDE LESKEVICIUS PALONE,
MAURICIO TAKASHI KADOOKA, MARLENE DA SILVA JOAQUIM, MARIA ROSA
DALOSSI, OTAVIANO MURICI FIGUEIREDO, MARIA DE JESUS FERREIRA, MARIA
CUCO DE MENEZES, SÉRGIO DE CALEGARI CENCI, MARIA APARECIDA
ALEXANDRE TREBESQUIM, WASHINGTON LUIS DE GOES, CORINA QUEZADO
PAIXÃO, ANA LUCIA MARIN DE OLIVEIRA, ADECIO APARECIDO RAMIREZ,
WELMANS APARECIDO DE SOUZA COSTA, VILMA LUIZA CARDOSO, LUÍS
FERNANDO
MAJID
HAMD,
JOSIANNE
SILVA
BOIM,
MARIA
APARECIDA
GONÇALVES DA SILVA MONTE, MARIA DE LOURDES DALOSSI MADEIRA,
VANDERLEI MARCO GARÇÃO SOBRAL, VALÉRIA MARIA BERTOLI, SANDRA
CRISTINA QUAGLIO, SÉRGIO MARTINS DE CASTRO, MÁRCIO VIEIRA NUNES,
PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS COUTINHO ROCHA, JOSÉ
CARLOS SOBRAL, IVETE MARCIA MARANI GOES, ENIVALDO RIBEIRO DA SILVA,
ELOISA FERNANDA BUDISKI BUENO, DANILO PINHEIRO SILVEIRA, RICARDO
ANTONIO DE OLIVEIRA, REINOR ZIOLI, ANTONIO JUSTINO LEITE, CLAUDINO
GRETER, JAIRO FERREIRA DOS SANTOS, JAIR SILVEIRA PUPO, IVAN RIBEIRO
BINHA, HERCULANI COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, GIULIANO
MARDEGAN BORGES, ENEDINO DE OLIVEIRA AZEVEDO, ELIANA FIORANTE
AKIMOTO, DEISE APARECIDA CARMINATTE, JOAQUIM CARLOS DA SILVA,
CARLOS
APARECIDO
MIURA
RODRIGUES,
BENTA
ANDRADE
SANCHEZ
RODRIGUES, BENEDITO BISPO DOS SANTOS, AULICELIA LIMA, APARECIDO
JOSÉ DIAS, ANESIO GOMES DO VALE, ANA MARIA DA SILVA, AFONSO SILVEIRA,
CÉLIA APARECIDA DOS SANTOS MADEIRA ZANDONA, VERA LUCIA PATRÃO
CARRILE, FRANCISCO DE PAULA RAZERA, VALTER FRANCO NEVES, TOSHIO
ITO, TRANSPORTADORA FLEXA LIGEIRA LTDA, TEREZA ROBERTO DA SILVA,
SÉRGIO PEREIRA DE CASTRO, SANDRA CORDEIRO BORGES, RITA DE CASSIA
SANTOS DE ANDRADE, ANTONIO CARLOS CERDEIRINHA, JORGE APARECIDO
PRUDÊNCIO, LÚCIO FLÁVIO VIZONI, LUCILENE MARIA BRESSANI DA SILVA,
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SEVIOLI, JURANDIR DO VALE DE ALMEIDA,
JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ APARECIDO
SOARES DOS SANTOS, JOÃO AMÂNCIO AKIMOTO E OLICIO PEREIRA DE SOUZA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083562-22.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 78373
restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos
que não sejam PEX. Sentença mantida. Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 876 e
seguintes, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a liquidação promovida
contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do art. 485, I e VI do CPC,
condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais.
Os recorrentes impugnam o conteúdo das radiografias
referentes aos autores, Ivete Marcia Marani Goes e Transportadora Flexa Ligeira
Ltda. e, no mais, pedem a reforma da decisão para julgar procedente o pedido de
habilitação.

Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083562-22.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 78373
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve
a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de
liquidar direito inexistente, vez que os autores não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma
Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais
demonstraram contratação por meio de tarifa de habilitação, transferência
do direito de uso e Planta Comunitária de Telefonia (PCT).
Ressalte-se, em especial (porque impugnado expressamente
pelos recorrentes), que a radiografia do contrato da autora Ivete Marcia Marani
Goes, fls. 1111, revela a aquisição por meio de Planta Comunitária de Telefonia
(PCT). Já as radiografias atinentes à Transportadora Flexa Ligeira Ltda.
demonstram dois tipos de contratações, uma por meio de tarifa de habilitação
NRC: 9020121184, fls. 956, e a outra através da Planta Comunitária de Telefonia
(PCT) no do contrato: 5014331986, fls. 1012.
Dessa forma, patente que os autores não são titulares
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083562-22.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 78373
0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefonica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que os apelantes não possuem qualquer
direito. É certo, ainda, que os recorrentes não demonstraram a falta de
veracidade das informações apresentadas.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083562-22.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 78373
ENIO ZULIANI
Relator